Tribunal: TJES
Processo: 5007109-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007109-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AL GOLD COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. GRAVAME PROCEDIDO DE FORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifico que o acervo probatório se revela insuficiente para que seja acatado o pedido alusivo à imediata liberação do veículo do pátio do Detran/ES 2. Apesar dos fortes argumentos tecidos pelo agravante, o fato é que há o registro de gravame efetuado junto ao Detran/ES, registro esse que, em primeira análise, presume-se dotado de legalidade 3. A ausência de provas documentais de que o gravame foi efetuado de forma indevida, impede que seja deferida a tutela de urgência, sobretudo antes de oportunizado o contraditório. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

AL GOLD COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

em face da r. decisão (ID 5410614) proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Vila Velha, a qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e tutela antecipada
(processo n. 5017722-52.2023.8.08.0035), formulado em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, deferiu em parte a medida pleiteada, determinando a imediata citação do banco réu para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente todos os documentos que disponha relativos ao veículo objeto da lide.

Em

seu
recurso (ID
5410607
), a
Agravante requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que a integralidade dos pleitos formulados seja acolhida, com a determinação de liberação do veículo, atualmente apreendido no pátio do DETRAN/ES.

Para tanto, aduz que comprou o veículo e efetuou o pagamento à vista, em nenhum momento efetuou a venda do carro ou o deu em garantia em qualquer empréstimo. Nesse sentido, assevera que: i) procedeu a notificação extrajudicial ao banco requerido requerendo a cópia do contrato que deu origem ao gravame, porém não obteve resposta; ii) desconhece a pessoa de José Augusto dos Santos, em nome de quem consta o gravame; e iii) a liberação do veículo se faz necessária uma vez que é utilizado nas atividade diárias da empresa.

Ausente contrarrazões recursais conforme certidão de ID 6599413.

Embargos de Declaração de ID 5575942 intempestivos (ID 6670254).

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que haja
comprovação simultânea
dos requisitos previstos no art. 995, § único do mesmo diploma legal, quais sejam, a possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
)
e a probabilidade de provimento do recurso
(
fumus boni iuris
)
.

Dito isso, consigno que, no caso em voga, dos fundamentos apresentados pela Agravante não vislumbrei a presença do pressuposto relacionado ao
fumus boni iuris
.

De saída, hei por bem transcrever relevante trecho extraído da fundamentação do
decisum
guerreado (ID 5410614):

“(...) 1. a menos que se demonstre algo como uma “má fé” do banco requerido - e isso é incabível nesta fase incipiente do procedimento – e se terá, sempre, no caso presente, a partir das assertivas da inicial, apenas indícios de que o imbróglio pode ter sido provocado por alguma atitude (cuja valoração jurídica não me cabe fazer agora, tampouco aqui) do sr. “JOSE AUGUSTO DOS SANTOS”, com quem, segundo o documento do ID 27032595 (pág.1), se pode supor (repito, apenas supor) que o banco requerido tenha celebrado negócio fiduciário envolvendo o veículo; 2. fácil ver, então, que todos esses elementos fáticos e essas circunstâncias jurídicas seriam imprescindíveis para que se alcançasse, nesta fase incipiente do processo, a tão decantada “plausibilidade” das alegações da parte autora;(...)”

Assim como consignou o Juízo primevo, observo que, embora as provas colacionadas ao processo sejam suficientes para demonstrar que, de fato, há o registro de gravame em nome de terceiro, estranho aos autos - o que motivou o deferimento parcial da tutela provisória requerida -, quanto aos demais pontos de controvérsia,
verifico que o acervo probatório se revela insuficiente para que seja acatado o pedido alusivo à imediata liberação do veículo do pátio do Detran/ES
.

Nota-se que no Dossiê consolidado do Detran (ID 27032595) consta
“Registro de Alienação Fiduciária informado por BANCO VOTORANTIM S/A em 25/11/2021 às 16h28min para JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS”
. Assim, apesar dos fortes argumentos tecidos pelo agravante,
o fato é que há o registro de gravame efetuado junto ao Detran/ES, registro esse que, em primeira análise, presume-se dotado de legalidade
.

Consigno ainda, que no gravame consta o nome de terceiro, estranho à lide, que,
até prova em contrário, deve ser considerado de boa-fé.

Com efeito, haja vista que a concessão de medida liminar pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado, e que essa, por sua vez, exige a verificação, ainda que em sede de cognição sumária, da prova de que o gravame foi efetuado de forma indevida,
a ausência de provas documentais nesse sentido impede que seja deferida a tutela de urgência,
sobretudo antes de oportunizado o contraditório.

Nesse trilhar, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE GRAVAME SOB FUNDAMENTO DE QUE HOUVE FINANCIAMENTO DO VEICULO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE CONTRATUAL SEM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO. Questões de fraude, simulação, procedimento investigatório que refogem do âmbito de análise do recurso.
Gravame que deve ser mantido inexistência de dano irreparável. Tutela provisória que esgotaria objeto da ação originária e poderia provocar situações perante terceiros, eis que consta financiamento em nome de terceiro alheio ao processo. Ausência de verossimilhança da alegação.
Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0025758-91.2022.8.16.0000; Londrina; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; Julg. 22/08/2022; DJPR 25/08/2022)

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEICULO AUTOMOTOR USADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXCLUSÃO DE GRAVAME BANCÁRIO. Vendedor e comprador enredados em golpe por terceiro. Lançamento de gravame de alienação fiduciária quando do negócio, pelo comprador. Decisão agravada que determina suspensão do gravame.
Irresignação da instituição financeira credora fiduciária. Regularidade do gravame inscrito por instituição financeira, alheia ao negócio originário travado entre as partes. Ausência, por ora, de probabilidade do direito invocado pelo agravado a permitir a suspensão do gravame. Decisão reformada. Recurso de agravo provido para manter o gravame bancário.
(TJSP; AI 2105621-88.2019.8.26.0000; Ac. 12707929; Jaú; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 29/07/2019; DJESP 01/08/2019; Pág. 2533)

Nesse contexto, tal como entendeu o magistrado
a quo
, penso ser
necessária a dilação probatória no caso em testilha, circunstância que,
primo ictu oculi,
impede o provimento do recurso
.

Isso posto, concluo, por ora, pela ausência da probabilidade de provimento do recurso, circunstância que, por si só, inviabiliza o acolhimento do pleito ora analisado.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/11/2023 às 14:05:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48416720112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR